Tribunal: TJDFT
Processo: 0707671-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707671-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSALINA FERREIRA DE CARVALHO D E S P A C H O Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA em desfavor do Distrito Federal. Da análise das fichas financeiras da Autora/Agravada, verifica-se que, à época da suspensão do Benefício Alimentação pelo Decreto no 16.990/1995, ela era vinculada à Fundação Educacional do Distrito Federal (ID 134824218, na origem). Em casos como o presente, venho reconhecendo a ilegitimidade ativa da parte Exequente para propor o cumprimento da referida sentença em face do Distrito Federal, pois, ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Ente Público (Distrito Federal), razão pela qual apenas ele foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, em 28/4/1997 (ID 64775373, pág. 17, do referido processo). Diante desse fato e atento à determinação contida no art. 933 do CPC/15, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a legitimidade ativa da Exequente/Agravada, para o ajuizamento do Cumprimento de Sentença. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator